Tribunal: STF
Processo: Inq 4441
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Direito Penal e Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Decisão em que se determinou o arquivamento de inquérito. Não cabimento do recurso contra decisão em que se determina o arquivamento de inquérito. Preliminar rejeitada. Possibilidade de arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de requerimento ministerial. Duração prolongada das investigações. Ausência de indícios de materialidade e autoria. Ofensa ao sistema acusatório não verificada. Poder-dever do magistrado. Atuação como juiz de garantias. Controle jurisdicional da legalidade do procedimento formal de investigação. Prazo regimental de duração do inquérito: sessenta dias. Princípio constitucional da duração razoável do processo. Compatibilidade com entendimento firmado na AP nº 937-/RJ-QO. Relatório de análise técnica dos sistemas Drousys e MyWebDay B produzido posteriormente ao arquivamento. Ausência de inovação dos conjunto probatório. Inexistência de prova nova nos termos do art. 18 do CPP. Tentativa de dar continuidade à linha de investigação em curso. Intuito de burlar a determinação de encerramento das investigações. Recurso não provido.



    1. São apenas dois os requisitos necessários ao cabimento do agravo regimental, a saber: a tempestividade e o prejuízo a direito da parte. No caso concreto, ambos estão caracterizados.



    2. Embora a decisão em que se determinou o arquivamento não faça coisa julgada material, vislumbra-se, ao menos em tese, a probabilidade de prejuízo ao recorrente, tendo em vista os efeitos práticos imediatos da decisão recorrida, quais sejam, o encerramento das investigações e, por conseguinte, a interrupção das eventuais diligências em andamento.



    3. O Regimento Interno da Corte dispôs expressamente sobre a possibilidade de arquivamento de autos de inquérito pelo Relator em determinadas hipóteses, independentemente de pedido formulado pelo Procurador-Geral da República (art. 21, XV, e art. 231, § 4º, do RISTF).



    4. Com base em tais dispositivos regimentais, foram arquivados inquéritos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na duração prolongada das investigações, sem que das diligências empreendidas resultassem indícios suficientes de materialidade e autoria. Precedentes.



    5. O arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário sem prévio requerimento do titular da ação penal, longe de configurar ofensa ao sistema acusatório, concretiza sim poder-dever do magistrado, que, na fase pré-processual da persecução penal, atua como juiz de garantias.



    6. Se é possível coarctar a persecução penal desde seu nascedouro, também se mostra legítimo impedir que investigações perdurem indeterminadamente ou prossigam a despeito da inexistência de justa causa para sua continuidade. 



    7. Ainda que o prazo regimental de 60 (sessenta) dias para a conclusão do inquérito não seja peremptório (art. 230, caput e § 1º, do RISTF), ele consiste em parâmetro necessário que não se pode perder de vista ao se apreciar, caso a caso, a legitimidade da prorrogação das investigações, notadamente após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que consagrou, no rol dos direitos fundamentais, a duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88).



    8. No caso concreto, a investigação perdurou por 15 (quinze) meses, não se vislumbrando razão suficiente para protelar ainda mais seu encerramento, até porque ela pouco evoluiu nesse período, consoante demonstrado na decisão agravada.



    9. O entendimento firmado na AP nº 937/RJ-QO não constitui empecilho ao arquivamento do presente processo, já que, antes de declinar da competência em favor do juízo de primeiro grau, deve o julgador “verificar a legitimidade da continuidade das investigações, concretizando a função do julgador como garante dos direitos fundamentais na etapa preliminar da persecução penal” (INQ 4.244/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgamento iniciado em 28/8/18).



    10. O relatório de análise técnica, confeccionado e apresentado após decisão em que se determinou o arquivamento do inquérito, não inova o conjunto de elementos informativos existentes nos autos até então. 



    11. Não há como se cogitar de aplicação do art. 18 do Código de Processo Penal - ressalvada na decisão agravada -, pois não se trata de nova prova de que teve notícia o Parquet, mas de tentativa, pura e simples, de se dar continuidade a linha de investigação que já estava em curso.



    12. Está caracterizado intuito do Ministério Público Federal de, deliberadamente, burlar a determinação judicial de encerramento das investigações, o que não se pode admitir, pois, como já advertido pela Corte, “o arquivamento da investigação, ainda que não faça coisa julgada, é ato sério que só pode ser revisto por motivos igualmente sérios e surgidos posteriormente” (Rcl nº 20.132/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/4/16).



    13. Agravo regimental não provido.